Tribunal: TJSP
Processo: 2074903-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência. Recurso manejado contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 15.500,00. Pretensão do banco agravante de redução dos honorários periciais. Possibilidade. Valor arbitrado que se mostra aparentemente excessivo com o trabalho a ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência. Recurso manejado contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 15.500,00. Pretensão do banco agravante de redução dos honorários periciais. Possibilidade. Valor arbitrado que se mostra aparentemente excessivo com o trabalho a ser realizado. Honorários periciais reduzidos para R$ 6.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que somente um contrato será periciado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.